Tribunal: TJBA
Processo: 8160256-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO COMUM (B31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. NEXO CAUSAL E CONCAUSALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio por incapacidade temporária comum (B31) em benefício acidentário (B91). A autora, empregada de instituição bancária desde 2018, diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1), sustenta que o adoecimento decorre do ambiente laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se está comprovado o nexo causal entre os transtornos psiquiátricos apresentados pela segurada e a atividade exercida em instituição bancária, a justificar a conversão do benefício previdenciário comum em acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz aprecia a prova pericial segundo o princípio do livre convencimento motivado e não está adstrito às conclusões do laudo, nos termos do art. 479 do CPC. 4. O laudo judicial revela-se insuficiente ao não examinar de forma aprofundada a dinâmica laboral descrita, especialmente metas elevadas, monitoramento rigoroso e transferência de setor. 5. O laudo médico ocupacional do CEREST, dotado de presunção de legitimidade, reconhece expressamente o nexo entre o adoecimento mental e os riscos organizacionais e ergonômicos, classificando-os nos grupos Schilling II e III. 6. Relatórios médicos assistenciais corroboram a evolução clínica e indicam o ambiente bancário como fator relevante para o desencadeamento ou agravamento dos transtornos ansiosos e depressivos. 7. Incide o art. 21-A da Lei nº 8.213/1991, que estabelece presunção de nexo causal com base no Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), não afastada por prova robusta em sentido contrário. 8. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de incapacidade e nexo causal com base no conjunto probatório, ainda que a perícia judicial não seja conclusiva. 9. Demonstrada a contribuição do ambiente laboral para o desencadeamento ou agravamento das patologias psíquicas, ainda que pelo nexo de concausabilidade, impõe-se a conversão do auxílio por incapacidade temporária comum para a espécie acidentária, com efeitos retroativos à data fixada administrativamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O magistrado pode afastar a conclusão do laudo pericial quando o conjunto probatório demonstrar, de forma fundamentada, a existência de nexo causal. 2. A presunção do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário somente se afasta mediante prova robusta em sentido contrário. 3. Configurado o nexo, ainda que concausal, entre o ambiente laboral e o transtorno psíquico, é devida a conversão do auxílio comum (B31) em acidentário (B91), com efeitos retroativos à data de início do benefício (DIB). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479 e 85; Lei nº 8.213/1991, art. 21, I; art. 21-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 514.237/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05/06/2014; STJ, AgRg no AREsp n. 301.837/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 24/9/2013; STJ, Temas 905 e 1.221; STJ, Súmula 111; TJBA, Apelação 8014226-07.2023.8.05.0080, Rel. Desª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03/12/2024; TJ-MS, Apelação 0822416-52 .2019.8.12.0001, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 01/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8160256-20.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante Nyere Tuane Carvalho dos Santos e como apelado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02